Tribunal: TJES
Processo: 5005223-44.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005223-44.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PABLO EDUARDO OLIVEIRA COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005223-44.2023.8.08.0000

PACIENTE: PABLO EDUARDO OLIVEIRA COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCELL FONSECA COELHO - ES21419-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que a entrada dos policiais na residência não se baseou apenas em notícia anônima, sendo, na verdade, decorrência de um ato suspeito praticado pelo próprio paciente, qual seja, a dispensa de um invólucro contendo pedra de crack, de sua residência para um local próximo, sendo tudo visualizado por um Policial Militar que participava do cerco.

2. De qualquer forma, a droga não foi recolhida no interior da casa do paciente, de modo que, ainda que fosse ilícita a entrada no domicílio, não haveria anulação desse elemento de prova colhido em outro local e em outro momento, não havendo relação de derivação (art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal).

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente responde a outros quatro procedimentos criminais, de datas recentes, envolvendo tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça, circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar. Jurisprudência.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005223-44.2023.8.08.0000

PACIENTE: PABLO EDUARDO OLIVEIRA COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCELL FONSECA COELHO - ES21419-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PABLO EDUARDO OLIVEIRA COSTA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, nos autos do Processo tombado sob nº 0000631-18.2023.8.08.0008, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
11/5/2023
, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta que, no dia 11 de maio de 2023, durante uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar para cumprimento de mandados de busca e apreensão no Bairro Colina, em Barra de São Francisco, foi realizado um cerco na residência da senhora Jaqueline Soares de Oliveira Vidal, porém o paciente Pablo Eduardo Oliveira Costa, residente no apartamento ao lado, dispensou um invólucro contendo uma pedra grande de crack pela área de serviço do apartamento, o que foi presenciado por um Policial Militar que estava nos fundos do imóvel.

Diante disso, o Policial Militar comunicou o fato aos demais agentes, que realizaram a incursão na residência do suspeito, local onde foi possível identificá-lo e apreender uma balança de precisão.

A controvérsia central da impetração reside na alegação de violação de domicílio, e, neste ponto, relembro que o inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só,
a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Efetivamente, ressalta-se que, no caso, a entrada dos policiais na residência
não se baseou apenas em notícia anônima,
sendo, na verdade, decorrência de um ato suspeito praticado pelo próprio paciente, qual seja, a dispensa de um invólucro contendo pedra de crack, de sua residência para um local próximo, sendo tudo visualizado por um Policial Militar que participava do cerco.

Vale contextualizar, novamente, que o paciente não era suspeito, porém havia uma operação conjunta das polícias civil e militar para cumprir mandados de busca e apreensão na região, motivo pelo qual fora realizado um cerco e, ao perceber tal movimentação, o paciente lançou o objeto para fora de sua residência, fato que foi visualizado por agente policial.

Diante disso, as circunstâncias apontam que, no presente caso, havia
fundadas razões
para que fosse procedida a busca domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência não se deu exclusivamente em função da notícia anônima,
mas decorreu de sua própria atitude de dispensar um objeto de dentro de sua casa, durante uma operação policial, fato que foi visualizado por um agente público.

A propósito, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pelo policiamento ostensivo e preventivo, de modo que suas declarações merecem credibilidade (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Com efeito, os policiais militares são agentes públicos de segurança, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da Constituição da República), sendo inerente ao serviço e essencial para as funções constitucionais a que se dedicam a resposta imediata às situações suspeitas e perigosas que aparecem no cotidiano.

Nesse sentido, a defesa questiona de que forma o Policial Militar conseguiu, concomitantemente, visualizar o paciente lançando o objeto, recolher a sacola contendo as drogas e comunicar aos demais agentes, porém essa é uma questão a ser debelada durante a instrução criminal, não sendo tal questionamento, por ora, capaz de induzir dúvida quanto à higidez de tais declarações, até porque são os únicos elementos de prova até então colhidos.

Cumpre acrescentar, ademais, que a droga
não foi recolhida no interior da casa do paciente,
de modo que, ainda que fosse ilícita a entrada no domicílio, não haveria anulação desse elemento de prova colhido em outro local e em outro momento, não havendo relação de derivação (art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal).

Como visto, a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão –
não é absoluta
, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes,
não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar o sucesso da criminalidade,
desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais, já expostos.

Nesse sentido, já entendeu este eg. TJES:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NULIDADE - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O contexto fático apresentado evidencia fundadas suspeitas de que no imóvel ocorria crime de natureza permanente, cuja cessação exigia imediata ação policial a ponto de se permitir o sacrifício do direito a inviolabilidade do domicílio, inexistindo a apontada ilegalidade.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180024718, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)”

Prosseguindo, com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a Decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva em audiência de custódia (Id. 5014261) está devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista o risco de reiteração delitiva.

Com efeito, consta da Certidão de antecedentes (Id. 5014257) que o paciente responde a outros
quatro procedimentos criminais
, de datas recentes,
envolvendo tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça,
circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar (STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)